Tribunal: CARF
Processo: 11516.721592/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721592/2019-21
ACÓRDÃO
2002-008.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDOMINIO HORIZONTAL COSTA NORTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
ANISTIA PELA LEI No 14.397 DE 2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO FGTS
E ENTREGA COM INFORMAÇÕES. COMPETÊNCIA 13.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397/2022 à multa pelo
atraso na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os
requisitos para a concessão da benesse legal, dentre os quais está a
apresentação da GFIP com informações e sem fato gerador do FGTS. Isso se
verifica na competência 13, pois o FGTS é devido quando for realizado o
pagamento da primeira e segunda parcelas do 13o salário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento para, de ofício,
reconhecer a anistia trazida pela Lei no 14.397 de 2022 por se tratar da competência 13, que não
contém fato gerador de FGTS.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721592/2019-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
13/2014 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
A defesa confessa a prática da infração e pede a aplicação da denúncia espontânea
por ter entregado a declaração antes de notificada do lançamento, informa que o ato administrativo
não teria sido motivado e que a multa teria caráter confiscatório (fls. 2-9).
Sobreveio o acórdão no 14-101.106, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação por entender pela inaplicabilidade da denúncia
espontânea, desnecessidade de intimação prévia, ausência de nulidades por violação a princípios
constitucionais, incorrência de decadência e inaplicabilidade da Lei no 13.097, de 2015 (fls. 20-27).
Devidamente cientificada em 17/02/2020 (fl. 30), a Recorrente interpôs em
05/03/2020 Recurso Voluntário em que alega, em síntese, os mesmos fundamentos trazidos na
Impugnação (fls.34-44).
Após a interposição do Recurso Voluntário, foi apresentado pedido de revisão de
lançamento/débito em 16/11/2022 solicitando o cancelamento do auto de infração em razão da
anistia da multa promovida pela Lei no 14.397, de 2022 (fls. 75-76).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, o pleito da Recorrente não merece prosperar, como passo a expor.
A fiscalização imputou a prática da conduta descrita no artigo 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, referente à não entrega da declaração GFIP no prazo legal. A Recorrente, embora afirme
ter cumprido a destempo o dever instrumental, confirma que descumpriu o prazo legal estipulado
no referido artigo e entregou a destempo sua declaração GFIP.
Pacificada a questão de fato, passo à análise dos argumentos jurídicos da Recorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721592/2019-21
3
Sobre a preliminar por ausência de intimação prévia, destaco que o artigo 32-A da Lei
no 8.212 de 1991 prevê que o contribuinte “será intimado a apresentá-la ou prestar
esclarecimentos” e “sujeitar-se-á às seguintes multas”, o que foi interpretado pela Recorrente como
uma exigência sucessiva de primeiro intimar o contribuinte para, só então, lavrar o auto de infração
para cobrar a multa, sob pena de nulidade.
Sem razão a Recorrente, pois o artigo 32-A é claro ao prever que o dever de
apresentar a “declaração ou informações” está vinculado ao comando “sujeitar-se-á às seguintes
multas” pelo emprego da conjunção coordenativa aditiva “e” que leva à construção de duas normas
individuais e concretas distintas aplicáveis à não entrega da declaração a tempo e modo, quais
sejam: (i) a intimação do contribuinte para apresentar as informações suprimidas; (ii) a aplicação da
sanção pelo descumprimento do dever instrumental a tempo e modo.
Para que o raciocínio empregado pela Recorrente fosse válido, seria necessário que
a aplicação da multa estivesse subordinada à intimação prévia, questão que não é possível
depreender do comando legal. Inclusive, destaco que a Súmula CARF no 46 prevê que o lançamento
de ofício deverá ser realizado quando a autoridade estiver munida das informações necessárias,
independente de prévia intimação, razão pela qual afasto a nulidade em questão.
No mérito, é importante destacar que a aplicação destas multas não é uma alteração
de critério jurídico só porque estas nunca foram lançadas. Para que o argumento fosse logicamente
coerente, o que a Recorrente poderia afirmar é que teria havido uma derrogação da norma em
razão de sua não aplicação, argumento que não poderia ser enfrentado nesta esfera de julgamento
por implicar em afastar a aplicação da legislação, o que é vedado ao Conselheiro.
Ultrapassado este ponto, verifico que a penalidade está prevista na legislação para a
prática da conduta realizada pela Recorrente (omissão na entrega da declaração a tempo e modo),
do que resulta na imperiosa aplicação pela autoridade fiscal quando verificar os pressupostos
fáticos, dentro do prazo decadencial, sob pena de prevaricação.
Assim, foi correta a aplicação da multa pela fiscalização ao verificar que a Recorrente
transmitiu a destempo sua declaração GFIP, ainda que antes de qualquer intimação. Sob o prisma
legal, a multa deve ser lançada, ainda mesmo que não tenha sido verificado prejuízo à fiscalização.
Sobre a impossibilidade de se conhecer da nulidade por ausência de prévia intimação, destaca-se
que é autorizado à autoridade fiscal a realização do lançamento quando já estiver munido de
elementos suficientes, tal como disposto na Súmula CARF no 46.
No tocante à aplicação da denúncia espontânea para afastar a penalidade aplicada,
também sem razão a Recorrente. Isso, pois conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 49, não se aplica denúncia espontânea às multas isoladas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Sobre os argumentos relativos à ausência de proporcionalidade da multa que
justificariam a sua inconstitucionalidade, ressalto que também se trata de matéria à qual é vedada
a apreciação nesta esfera de julgamento, como previsto na Súmula CARF no 2.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721592/2019-21
4
Não obstante, destaco que o argumento acerca da aplicabilidade da hipótese de
anistia trazida pela Lei no de 14.397 de 2022 por se tratar da competência 13, que não possui fato
gerador de FGTS, entendo que assiste razão à Recorrente.
Isso, pois o requisito trazido pelo artigo 1o, parágrafo único, inciso I, do referido
diploma legal informa que deve ser comprovada a transmissão da GFIP com informações e sem fato
gerador de recolhimento de FGTS, nos termos abaixo:

Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, constituído ou
não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a fatos geradores ocorridos
até a data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:

I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS); e

II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.

Verifico que a Recorrente enfrenta apenas a questão relativa à inexistência de fato
gerador de FGTS por se tratar da GFIP competência 13, pois esta parcela seria recolhida na
competência dos adiantamentos realizados.
Veja que esta questão já foi apreciada pela Receita Federal do Brasil (RFB) em outras
ocasiões, como se verifica do Despacho Decisório no 6.498 de 2023, que bem elucida que a GFIP 13
não importa no recolhimento do FGTS pois, confirmando a alegação da Recorrente, esta parcela
seria recolhida quando do pagamento das parcelas referentes ao 13o salário, vide transcrição
abaixo:

Após verificação no sistema GFIPWEB, constatou-se que a GFIP entregue em atraso,
pelo contribuinte, Referente ao 13o, visto que existe informações das
remunerações de empregado categoria 01, não importando se nesta não há o
recolhimento para o FGTS (só informações a previdência Social) os recolhimentos
para o FGTS estão nas competências 11 e 12 de tal ano, quando do pagamento das
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.534 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721592/2019-21
5
parcelas (1a e 2a do 13o salário), pois a competência 13 de tal ano, só gera
recolhimento para a Previdência Social.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento para, de ofício, reconhecer a anistia trazida pela Lei no 14.397 de
2022 por se tratar da competência 13, que não contém fato gerador de FGTS.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 91
DF CARF MF
Original